Tribunal: TJMMG
Processo: 2000145-83.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000145-83.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 24/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo punitivo decorrente de procedimento disciplinar instaurado para apurar a prática de atividade vedada a militar da ativa e a recusa de identificação a superior hierárquico em ambiente público. O autor alega inexistência de provas, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como aplicação indevida de sanção administrativa ante a absolvição na esfera penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo sancionador que puniu o militar por prática de transgressão disciplinar; (ii) analisar eventual nulidade do procedimento disciplinar em razão de suposta ausência de contraditório e ampla defesa; (iii) definir se a absolvição criminal impede a sanção na esfera administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão administrativa encontra amparo em conjunto probatório robusto, consistente em depoimentos harmônicos e coesos de testemunhas presenciais, que confirmam a atuação do autor como segurança em estabelecimento comercial, sem consumo no local, e sua recusa em se identificar a autoridade militar. 4. A administração pública possui discricionariedade para aplicar sanções disciplinares, sendo sua atuação limitada pelo princípio da legalidade, o qual, no caso concreto, foi plenamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 observado, inclusive com adequada subsunção dos fatos aos arts. 13, X, e 14, XVII, da Lei n. 14.310/2002. 5. A caracterização da infração disciplinar, assim como a dosimetria da sanção, são matérias que se inserem no mérito do ato administrativo, insuscetível de reexame pelo Poder Judiciário, salvo em hipóteses de ilegalidade, inexistentes nos autos. 6. Ficou demonstrado o respeito ao devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo o autor sido devidamente intimado dos atos, podendo apresentar defesa e interpor recursos administrativos. 7. A absolvição criminal não impede, por si só, a responsabilização administrativa, conforme dispõe a Súmula 18 do STF e o art. 935 do Código Civil, que reconhecem a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa. 8. A invocação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 14, § 7º) é impertinente no caso concreto, pois trata da vedação ao bis in idem no âmbito penal, não se aplicando à responsabilização administrativa fundada em fatos distintos ou com outra natureza jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A administração militar pode aplicar sanções disciplinares desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal. 2. A instância administrativa é independente da instância penal, sendo possível a imposição de sanção disciplinar ainda que haja absolvição criminal, desde que demonstrada a transgressão funcional. 3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo disciplinar, salvo para controle de legalidade, o que não se verifica quando há prova suficiente da materialidade e autoria da infração e observância do devido processo. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 14.310/2002, arts. 13, X, e 14, XVII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.013; CC, art. 935. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 18; TJMMG, Apelação Cível nº 063, j. 24.08.2006. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Marcos Ramiro de Paula Santos, visando à nulidade da punição aplicada a ele na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 107.315/21-SAD/COM, como incurso nas transgressões previstas nos artigos 13, inciso X (exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação), e 14, inciso XVII (recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado), ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. O autor, apelante, como bem desenvolvido na sentença objurgada, afirma que: - a suposta conduta de exercer atividade irregular não ocorreu, uma vez que não foi instaurado ação penal sobre esses fatos, mas somente a ação penal de n. 2000613-21.2021.9.13.0004, em que foi absolvido por atipicidade da conduta (evento 1-DOC6), que a sentença penal indicou que não existiram os fatos, vinculando a decisão administrativa. - quando a conduta estiver tipificada como crime ou contravenção penal não se caracterizará como transgressão disciplinar, de modo que transgressão foi absorvida pelo crime, aplicando-se somente a pena relativa ao crime, razão pela qual devem ser anulados os processos disciplinares e as sanções administrativas impostas em desfavor do Requerente, e que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, conforme o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992). Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 1 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando as matérias da exordial. Em sentença (Evento 70), a douta Juíza de Direito Substituta em cooperação da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) abordou as questões suscitadas e, ao final, julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio recurso de apelação do autor (Evento 78), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau de jurisdição. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a solução das questões trazidas no apelo não encontra obstáculo ou complexidade. Inicialmente, quanto aos fatos, bem descritos na portaria inaugural do procedimento administrativo, é plenamente possível à administração militar entender pela sua ocorrência. Com efeito, há depoimentos bem firmes, harmônicos, coesos, a respeito da prática de atividade irregular, vedada ao militar, bem como quanto à recusa de identificação por parte do autor, apelante. Cito, por exemplo, a testemunha Cláudio Sahtler, militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar, e a testemunha Shubert Jardim, militar reformado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em cujos depoimentos atestam que viram o Sgt PM QOR Márcio Lana se identificar como sargento do 1º Batalhão de Polícia Militar e determinar ao autor que se identificasse a ele, e que o autor não se identificou. De igual modo, as testemunhas revelam que o autor se comportava como segurança do estabelecimento “Bar Distribar”, pois ficava em posição de guarda, sem nada consumir, em plena atenção ao movimento no local. Então, não é possível aceitar que a administração militar tenha entendimento contrário às provas havidas na SAD em estudo. E, quando é possível entender que o fato está comprovado e que o fato se enquadra nos dispositivos legais invocados, como, no caso, os artigos 13, X, e 14, XVII, ambos da Lei n. 14.310/2002, não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar. Houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da real prática dos atos transgressivos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta, ou fato concreto, à norma positivada, ficando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador. A autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), tanto que recebeu punição bem razoável e proporcional, sendo que as sanções estão previstas para as transgressões imputadas ao militar e, ainda, foram aplicadas em parâmetro razoável. Provado o fato e demonstrada a sanção razoável e proporcional, legalmente prevista, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito da justiça. Houve, ainda, ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, uma vez que o autor foi intimado dos atos e decisões e pôde oferecer os recursos cabíveis, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Extrai-se dos autos, portanto, que todos os elementos do ato da administração estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade, bem como a devida adequação e o respeito à procedimentalidade e à legalidade. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Em relação à ação criminal, definitivamente não houve apontamento para a inexistência do crime ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação. A atipicidade de uma conduta na esfera penal não retira a tipicidade da mesma conduta na esfera administrativa. Confira-se o teor da Súmula n. 18 do STF: Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. Destaco, ainda, que, enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL N. 063 Número Único: Referência: Ação Cível n. 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o fato em estudo pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independentes, como de fato ocorreu. Não houve dependência da SAD para com qualquer apuração no juízo criminal, dada a independência que se confirmou. Em relação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992), invocado pelo autor, digo, sem reservas, que a referida Cláusula 7 - art. 14 (ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por sentença passada em julgado) não possui qualquer pertinência no caso em estudo. Ora, essa determinação refere-se à impossibilidade de o cidadão ser processado ou punido criminalmente quando já foi processado, com absolvição ou condenação transitada em julgado, pelo mesmo fato. Assim, não vejo como me afastar da conclusão do juízo a quo na respeitável sentença, perfeita em todos os aspectos. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator